Tribunal: TJDFT
Processo: 0706686-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706686-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A AGRAVADO: LUCY MARY CALDAS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A (demandado) tendo por objeto r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da Liquidação por Arbitramento ajuizada por LUCY MARY CALDAS DA SILVA, ora agravada, processo n. 0700911-05.2019.8.07.0011, na qual homologou o laudo pericial realizado. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 115135134 dos autos de origem): “As razões apresentadas pelo réu já foram objeto de análise pelo perito. Portanto, HOMOLOGO o laudo pericial. Atribuo a esta decisão força de ofício para que Vossa Senhoria proceda à transferência do valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), e demais acréscimos legais sobre essa quantia, depositada nessa agência com números de guia 000000019674546 e 000000019970584, números de depósitos 1500106002958 e 600104402319, realizados em 04/02/2021 e 02/03/2021, conforme comprovantes de ID 85462813 e 82840263 (anexos), para Banco do Brasil S/A (001), Agência 1273-4, Conta Corrente 364788-9, de titularidade de FERNANDO CESAR GUARANY, CPF: 039.286.788- 50. Cumpra-se a presente determinação quando preclusa a presente decisão. Encaminhar resposta com o número do processo para o e-mail: 01vcfos.nuc@tjdft.jus.br. Feito, voltem conclusos para decisão definitiva sobre a liquidação.” O agravante se insurge contra a r. decisão a quo, ao fundamento de que o laudo pericial que restou homologado, no cálculo não teria observado o abatimento dos valores de acordo com as determinações contidas no REsp no 1.099.212-RJ. Diz que foi fixado o montante liquidado de R$ 68.888,80 (sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), entretanto, os valores não refletem o que restou decidido na ação original, uma vez que as especificações para a restituição do VRG não foram obedecidas, não sendo utilizado o valor do VRG Total contratado, ou ainda o valor da venda do veículo ou seu valor de marcado segundo a tabela FIPE. Defende a tese que “quando se trata de restituição do VRG, deve, necessariamente, obedecer o que restou decidido no REsp no 1.099.212-RJ, onde restou firmado entendimento padrão para a restituição do VRG, ou seja, nas ações de Reintegração de Posse motivadas por inadimplemento de arrendamento mercantil financeiro, onde o veículo é reintegrado na posse do Banco arrendante, temos que quando o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na contratação, será direito do arrendatário receber a diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais”. Tece considerações sobre o cálculo que reputa ser o correto, e chega a conclusão de que “...o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem (R$ 49.483,33) for maior que o total pactuado como VRG na contratação somado as despesas e encargos contratuais (R$ 44.483,33), será direito do arrendatário receber a diferença, a qual é de R$ 5.404,61, conforme se verifica no calculo apresentado pelo Banco executado.” Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, reformando-se a r. decisão a quo, para que reste aplicado o cálculo que entende correto. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 33197600. É o relato do necessário para o exame do pedido de efeito suspensivo. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Ao examinar as razões recursais, denota-se que a questão devolvida ao Tribunal demanda análise aprofundada sobre os cálculos e a tese defendida pelo recorrente, portanto, defeso fazê-lo monocraticamente e nesta estreita via da liminar de agravo de instrumento. Ademais, revela-se prudente colher também o contraditório. De todo modo, muito embora não se afaste, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, pois, como dito, necessário examinar com maior profundidade, observa-se que o d. Juízo a quo condicionou o cumprimento da decisão à preclusão, o que não se dará enquanto não julgado o presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator